Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718421-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do Juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, instaurado nos autos n. 0704267-45.2023.8.07.0018 – ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência -, ajuizada por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (suscitado) declinou da competência para processar e julgar a demanda, por entender que o valor da causa atrairia a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante dispõe a Lei n. 12.153/2009 (ID 46666256 – p. 5). O Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (suscitante), por sua vez, asseverou o descabimento do declínio de competência, uma vez que a necessidade da produção da prova pericial para a análise do mérito da pretensão da parte autora afasta a competência da justiça especializada (ID 46666256 – p. 36/38). O juízo suscitante foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 46693190). O juízo suscitado prestou informações requisitadas (ID 47001978), oportunidade na qual reconheceu sua competência para apreciar e julgar a causa. Assim, afastada a hipótese prevista no artigo 66, II, do Código de Processo Civil, que ensejou o presente conflito de competência, uma vez que houve retração pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, resta prejudicado o presente incidente em razão da perda do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do CPC e no artigo 87, XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do conflito de competência. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora